Tribunal: TJBA
Processo: 0382026-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382026-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO FRANCISCO CORREIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS CONSTANTES NO REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE DO FATOR REDUTOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema nº 936), segundo a qual a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar.

2. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão. (STJ, REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3
). Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0382026-13.2013
.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
JOÃO FRANCISCO CORREIA e OUTROS
, e, como apelada,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator